Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-96.2017.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001076-96.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA MARIA RITZMANN - CPF: 068.771.389-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NÃO CARACTERIZADA E FURTO PRIVILEGIADO - FURTO NOTURNO – MAIOR VULNERABILIDADE – INDIFERENTE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL ESTAR FECHADO – ARESTOS DO STJ E TJMT – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – PRIMARIO – VALORES INSUFICIENTES AO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS – FURTO QUALIFICADO – RECONHECIDO – ARESTO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

Incide a majorante prevista no art. 155, §1o, do CP, pois a infração ocorreu durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para estabelecimentos comerciais, sendo indiferente que o local do fato estivesse vazio no momento do delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 609.143/SP; HC 501.072/SC) e desta e. Câmara: (N.U 0000691-37.2019.8.11.0108).

Se o apelante é primário e os valores dos bens furtados são inferiores a 1 (um) salário mínimo à época do fato deve ser reconhecido o furto privilegiado, na fração de 2/3 (dois) terços, pois trata-se de
“direito subjetivo do réu, [...] não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão”
(STJ, HC 371.069/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001076-96.2017.8.11.0029- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 60117), que o condenou por furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - 155, § 4°, inciso I, c/c § 1o do CP - (ID

84867480 – fls. 97/101).

O apelante sustenta que: 1)

a causa de aumento do repouso noturno não estaria caracterizada, pois
“o estabelecimento comercial estava vazio, [...] fora do horário de funcionamento”
; 2)
“preenche todos os requisitos [...]para o reconhecimento do furto privilegiado”
.

Pede o provimento para que seja “afastado” o repouso nortuno e reduzidas as penas (ID 84867480 – fls. 120/126).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 84867480 – fls. 128/131).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Furto qualificado [art. 155, § 1o e § 4o, inc. I, do Código Penal ] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requerida exclusão da causa de aumento do repouso noturno – inadmissibilidade – delito praticado no período noturno, quando não haviam pessoas no local, facilitando a ação delituosa – compatibilidade com o furto qualificado – 2. Sustentada aplicação do privilégio disposto no § 2o, do art. 155, do CP – impertinência – não preenchimento dos requisitos dispostos em lei - manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 88648462 – fls. 137/141)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 22 de fevereiro de 2017, em horário incerto, durante a madrugada, no estabelecimento empresarial situado na Rua Cedro marcado, n° 314, Bairro Nova Canarana, nesta Comarca de Canarana, o denunciado PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA, com nítido animus furandi, subtraída, mediante rompimento de obstáculo, para si, 1 (uma) garrafa d’agua e 01 (um) prendedor de cabelo, bens avaliados, conjuntamente, em R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais), todos de propriedade da vítima Patrícia Maria Ritzmann [...].”
(Marcelo Domingos Mansur, promotor de Justiça - ID 84867480)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Ao chegar no local houve relatos de que haviam marcas no vidro com potencial de coleta de digital, oportunidade em que foi solicitada a presença da Politec, posteriormente, em razão das suspeitas do provável autor do delito, foi encaminhada a ficha do réu para a Politec, restando confirmada a digital do acusado.

O réu por sua vez confessou a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – Art. 155, §1o, do CP

Restou devidamente comprovado nos autos a causa de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro, do art. 155, do Código Penal, tendo em vista que o furto no estabelecimento ocorreu no período noturno, no horário em que o patrimônio estava mais vulnerável.

[...] Em que pese a defesa sustentar a incompatibilidade da incidência do repouso noturno com furto qualificado, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido admitindo a causa de aumento de pena quando se tratar de furto na modalidade qualificada, conforme julgado abaixo transcrito:

[...] Também restou amplamente comprovado nos autos que o réu realizou o furto mediante rompimento de obstáculo, visto que rompeu a trava da janela da frente do comércio da vítima para adentrar no estabelecimento e praticar o furto.

Consta às fls. 14/28 o auto de constatação do local do crime, atestando que efetivamente que o trinco da janela foi danificado, na qual a porção do trinco ligada à parede teve seus 02 (dois) parafusos fixadores arrancados da alvenaria, sendo esta a forma pelo qual o suspeito adentrou no estabelecimento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA como incurso nas penas do art. 155, §4°, inciso I, c/c §1o do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, no entanto, não difere da reprovabilidade ordinária do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu não possui, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social ou personalidade do acusado. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Inexistem agravantes da pena, mas incide a atenuante da confissão, contudo diante da proibição contida na Súmula no 231 do STJ, deixo de diminuir a pena, razão que MANTENHO a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão.

Deixo de aplicar a causa de diminuição da pena requerida pela defesa nos termos do art. 155, § 2o, em razão de não estarem preenchidos os requisitos para tanto, em que pese não se constatar a presença da reincidência, conforme relatado pelo próprio réu já houve outra prática de delito dessa natureza.

Existe a causa de aumento de repouso noturno previsto no § 1o, do art. 155, do CP, razão que AUMENTO a pena em 08 (oito) meses, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, fixando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “c” do Código Penal.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a ser fixadas pelo juízo da execução.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 71190484)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial n° 310.2.05.2017.002608-01 (ID 84867480) e Auto de Avaliação Indireta (ID 84867480), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima Patrícia Maria Ritzmann e o apelante PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA (ID 84867480).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Valdivino Vital Amordivino, policial civil, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 84867478).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 22.2.2017, em horário incerto, durante a madrugada, no estabelecimento empresarial Projeta Engenharia situado na Rua Cedro marcado, n° 314, Bairro Nova Canarana, nesta Comarca de Canarana, o apelante PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, 1 (um) óculos ray-ban, 1 (uma) garrafa d’agua e 1 (um) prendedor de cabelo, bens avaliados, conjuntamente, em R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais), todos de propriedade da vítima Patrícia Maria Ritzmann;

- Patricia Maria Ritzmann [vítima] asseverou, na fase policial, que ao chegar pela manhã, no seu estabelecimento comercial, verificou que
“alguém tinha entrado ali durante a noite anterior e vasculhado pertences que estavam num armário e nas gavetas da mesa”
;

- o apelante confessou, tanto na fase policial quanto judicial, que cometeu o furto no estabelecimento comercial entrou no estabelecimento comercial durante a madrugada (ID 84867480; Relatório de Mídias – ID 84867478).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) óculos ray-ban, 1 (uma) garrafa d’água e 1 (um) prendedor de cabelo, no estabelecimento comercial Projeto Engenharia, durante a “madrugada”,
está comprovada pela declaração da vítima, na fase policial.

O fato [furto cometido durante o repouso noturno] está corroborado pela confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal.

Nesse contexto, incide a majorante prevista no art. 155, §1o, do CP, pois a infração ocorreu durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para estabelecimentos comerciais, sendo indiferente que o local do fato estivesse vazio no momento do delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 609.143/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021; HC 501.072/SC, Relator: Min. Felix Fischer – 11.6.2019) e desta e. Câmara: (N.U 0000691-37.2019.8.11.0108, Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.6.2021), a elidir a tese defensiva [“
o estabelecimento comercial estava vazio, [...] fora do horário de funcionamento
”].

Assim, impõe-se manter a majorante do art. 155, § 1o do CP [repouso noturno].

Passam-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes e o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

A preexistência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular deixou de reconhecer o furto privilegiado, visto que, “
conforme relatado pelo próprio réu, já houve outra prática de delito dessa natureza
.”

Todavia, o apelante é primário (Sistema
Primus,
SIAP e SEEU) e os valores dos bens furtados [R$ 717,00 (setecentos e dezessete reais), consoante laudo de avaliação indireta - ID 84867480), são inferiores a 1 (um) salário mínimo à época do fato [2017 - R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) - https://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo].

Nesse quadro, deve ser reconhecido o furto privilegiado, na fração de 2/3 (dois) terços, pois trata-se de
“direito subjetivo do réu, [...] não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão”
(STJ, HC 371.069/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas 25.11.2016).

Por sua vez, a incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, §1o) justifica o aumento da pena no patamar mínimo 1/3 (um terço).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto
(CP, art. 33, § 2o, “c”)
, com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos ou multa (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

a pena de
PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA
para
10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos ou multa, a critério do Juízo da Execução Penal.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição (CP, arts. 109, V, e 110, § 1o), considerado o período entre o recebimento da denúncia (10.5.2017 – 84867480 – fls. 59) e a publicação da sentença (28.5.2020 – ID 84867480 – fls. 101).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021